Tribunal: TJDFT
Processo: 0717782-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ADEQUADA ANÁLISE DA CULPABILIDADE, DOS ANTECENDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
1. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário, a qual está amparada no acervo probatório constante dos autos.
2. A culpabilidade é negativa quando a vítima é atingida por quatro disparos de arma de fogo, todos na região toráxica. Precedentes.
3. Maus antecedentes são constatados quando o réu tem registrada condenação transitada em julgado por crime anterior ao analisado.
4. A orfandade de criança portadora de necessidades especiais configura consequência negativa do homicídio.
5. Não havendo provas suficientes de que o crime foi planejado, resta esvaziada a análise negativa das circunstâncias do crime.
6. Recurso parcialmente provido.